Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-73.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIAS. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHO INDIRETO. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. A valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica possui especial relevância, tendo em vista a justificada dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, pág. 85 – RMS no 70.338/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de outras provas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. De acordo com a palavra da vítima, a violência psicológica, a invasão de seu domicílio, as agressões e as ameaças ocorreram quando já estavam em casa, de modo que os fatos somente foram presenciados pelos envolvidos (réu e vítima).
4. O crime de violência psicológica contra a mulher é formal e ocorre quando o autor causa dano emocional à mulher, prejudicando ou perturbando seu pleno desenvolvimento, ou visando degradá-la ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, por meio de atos que comprometam sua saúde psicológica e autodeterminação (CP, art. 147-B).
5. O crime de lesão corporal é infração material, que se consuma com a efetiva ofensa à integridade do bem jurídico protegido. Assim, exige-se a prova técnica da materialidade (CPP, art. 158).
6. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, como fotografias e testemunhos, desde que idôneos e produzidos sob contraditório judicial (CPP, art. 167).
7. O testemunho se caracterize como indireto (testemunha de “ouvir dizer”), mas pode ser considerado como meio idôneo de prova, especialmente quando, no caso, os fatos foram narrados pela própria vítima e a testemunha viu os ferimentos logo após os eventos.
8. O crime de invasão de domicílio é crime de mera conduta, consumando-se com a prática da conduta de entrar ou permanecer em casa alheia sem o consentimento do proprietário/possuidor, não exige qualquer resultado naturalístico (CP, art. 150).
9. O crime de ameaça (CP, art. 147) é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras capazes de gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
10. A indenização mínima prevista no Código de Processo Penal, art. 387, IV, atende ao princípio de reparação civil decorrente do crime, permitindo fixação moderada e proporcional, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, devendo o valor observar a razoabilidade e a capacidade econômica do condenado.
11. Recurso conhecido e não provido.